Tribunal: TJDFT
Processo: 0701942-80.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DAS PROVAS EM DESCONFORMIDADE COM O INTERESSE DA PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. REMARCAÇÃO DE PASSAGENS. EMISSÃO DE NOVO BILHETE. INFORMAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE REAGENDAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA NO SHOW. RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor FERNANDO LEITE BEZERRA em face da sentença que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para condenar a parte ré a lhe pagar reparação por dano material, no valor de R$ 7.604,42, e R$ 2.000,00 por dano moral. Quanto aos fatos, expõe que por falha na prestação do serviço da parte recorrida não houve o reagendamento das passagens da sua sobrinha e do seu filho na viagem que se realizaria da África do Sul para o Brasil em 15/3/2019, tendo ocorrido a indevida cobrança de tarifa no show. Quanto à sentença, alega ter ocorrido cerceamento de defesa, pois juntou todas as provas que reputou suficientes para a comprovação das suas alegações, não tendo considerado a magistrada a situação de vulnerabilidade probatória do consumidor. No mérito, requer a aplicação da inversão do ônus da prova e o reconhecimento da cobrança abusiva das taxas de “no show” realizada pela parte recorrida, no total de US$ 897,52. Requer ainda a reparação do dano material de US$ 0,68 referente a taxa de turismo e US$ 21,47 de alimentação. Por fim, requer a majoração do dano moral para ao menos R$ 5.000,00.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça, que ora deferido, tendo em vista a declaração de hipossuficiência juntada, que apesar de impugnada, não restou comprovada condição diversa. (ID 28927419). Contrarrazões apresentadas (ID 28927429).
III. O cerceamento de defesa não está relacionado à análise do acervo probatório, mas à oportunidade para exposição das teses e da apresentação das provas tanto pela parte autora quanto pela parte ré. E essa faculdade foi amplamente franqueada às partes. Ainda que o recorrente entenda que as provas não foram apreciadas da maneira que entende mais acertada, obviamente de modo favorável à sua pretensão, o fato não configura cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
IV. Restou comprovado que a parte recorrida emitiu passagens aéreas para retorno da sobrinha e do filho do recorrente para o dia 15/3/2019. Não há controvérsia quanto ao fato de que na data aprazada não foi possível o embarque porque foi informado que as passagens não haviam sido remarcadas, de forma que o retorno deveria ter ocorrido em 13/3/2019.
V. Observa-se que a parte recorrida admite ter cobrado a tarifa no show, tendo se limitado a afirmar que não seria devida a restituição em dobro porque não ficou comprovada a má-fé. Como foram inicialmente emitidos os bilhetes para 15/3, é indevida a cobrança da tarifa. O documento ID 28927366 comprova suficientemente o valor cobrado, US$ 897,52. O fato de a cobrança não declinar a que título a “Tam Airlines” cobrou referida quantia no dia 15/3/2019 não deve ser interpretado em desfavor do consumidor, pois cabe ao fornecedor a clareza das informações. A fatura eletrônica do cartão de crédito atesta que se trata de cobrança lançada pela parte recorrida, no dia do embarque frustrado (15/3), na África do Sul. Por certo, para maior poder de convencimento, a parte recorrente poderia ter providenciado a fatura impressa, na qual constasse o seu nome. Porém, a má-fé não se presume e os demais elementos permitem inferir que se trata do cartão da parte recorrente.
VI. A restituição haverá de ser realizada na forma prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, resultando de falha na prestação do serviço por não completar o procedimento para remarcação das passagens, o que resultou na errônea cobrança da tarifa. Assim, devida a restituição de US$ 897,52, correspondente, segundo a inicial, a R$ 3.881,39, encontrando-se o valor atualizado até 8/3/2021, que deverá ser dobrado consoante o comando normativo acima.
VII. No que concerne às demais despesas (US$ 0,68 ; US$ 21,47), não estão claras a que correspondem. Embora também tenham sido realizadas em 15/3/19 na África do Sul, não está demonstrada sua relação de causalidade quanto à falha na prestação do serviço da parte recorrida.
VIII. No que tange ao valor do dano moral, este deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne apto a ensejar enriquecimento sem causa. Atentando-se a essas diretrizes, reputa-se adequado o valor fixado, no montante de R$ 2.000,00. Precedentes.
IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido para condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 7.762,78 (sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos), a título de repetição do indébito, valor que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde 8/3/2021 e acrescido de juros moratórios de 1% a.m. desde a citação. Sentença mantida em seus demais termos.
X. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).